Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700981-28.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA, BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA APELADO: BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, GABRIEL DIAS DE SOUZA, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, MARIN TUTUNARU, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por autores e réus contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia na ação de rescisão de contrato, obrigação de fazer e reparação por danos morais e materiais. Em seu apelo, o réu MARCEL MAFRA BICALHO requer a gratuidade de justiça, sem colacionar qualquer documento aos autos (ID 27593395 - Pág. 3). Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator